Tribunal: TJBA
Processo: 8028120-84.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028120-84.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAVID DE LIMA SANTANA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: ROSEMAR DE ALMEIDA ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERITO JUDICIAL. SUPOSTO ERRO EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU NEGLIGÊNCIA INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O DANO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em suposto erro na elaboração de laudo pericial, atribuído à médica perita que atuou em reclamação trabalhista movida pelo autor, na qual se alegou que a conclusão pericial (ausência de nexo causal e de incapacidade laboral) teria prejudicado sua pretensão; pleiteiam-se danos morais e danos materiais a título de lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a revelia da ré impõe o acolhimento automático do pedido indenizatório; (ii) estabelecer se o laudo pericial impugnado evidencia dolo, negligência inescusável ou imperícia técnica aptos a caracterizar responsabilidade civil da perita judicial; (iii) determinar se há prova do nexo causal entre o alegado vício do laudo e o dano afirmado pelo autor (resultado desfavorável na esfera trabalhista). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos e não conduz, por si só, à procedência do pedido quando o conjunto probatório aponta conclusão diversa, nos termos do art. 345, IV, do CPC. 4. O laudo pericial questionado apresenta fundamentação técnica detalhada, lastreada em exame físico e elementos clínico-ocupacionais, registrando, entre outros pontos, deambulação e gestual normais, força muscular preservada e ausência de evento laboral apto a agravar doença degenerativa ou desencadear tendinopatia, além de sinais considerados incompatíveis com inatividade por incapacidade. 5. O mero inconformismo com resultado desfavorável, bem como a contraposição por relatórios médicos particulares ou parecer divergente, não demonstram, por si, erro indenizável, pois a responsabilização exige prova robusta de desvio de conduta, dolo, negligência inescusável ou imperícia técnica crassa. 6. A atuação do perito judicial é técnica e opinativa, com autonomia científica para firmar conclusões, cabendo à parte autora provar, nos termos do art. 373, I, do CPC, vícios do laudo e o nexo causal com o dano alegado, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028120-84.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante DAVID DE LIMA SANTANA e como apelada ROSEMAR DE ALMEIDA ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.